Tribunal: TJDFT
Processo: 0752599-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0752599-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ARTUR DE SOUSA SA IMPETRANTE: MYKEL MAX TEODORO AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL O paciente, preso em flagrante em 6.12.23, pelo crime do art. 33, caput, da L. 11.343/06 (tráfico de drogas), teve, em 8.12.23, a prisão convertida em preventiva, para garantia da ordem pública (ID 54297781). Sustenta o impetrante que o paciente não foi preso na posse de substâncias entorpecentes ou flagrado em atividade típica de tráfico de drogas. Ele não representa risco à sociedade. Tem residência fixa, trabalho lícito e filhos menores que dependem dele para os cuidados e sustento, pois a mãe das crianças é usuária de drogas, estando em local incerto e não sabido. Pede seja substituída a prisão preventiva pela domiciliar. Consta no inquérito policial que, depois de receber diversas denúncias de tráfico de drogas na QNN 3, esquina do conjunto F, Ceilândia Norte – DF, policiais realizaram campana no local e viram usuário fazer contato com o paciente, que trajava camisa e bermuda azuis e usava óculos de grau. Em seguida, abordaram o usuário que disse ter adquirido a porção de “crack” de desconhecido que usava óculos de grau e trajava as roupas mencionadas. Na busca pessoal, encontraram R$ 81,50, nas roupas do paciente. Nas mesmas circunstâncias prenderam Rafael Pereira da Silva, igualmente flagrado comercializando drogas. Ele portava pedra de crack e dinheiro (ID 180912571 – autos n. 0750201-77.2023.8.07.0001). Laudo de exame preliminar constatou que as quatro porções de pedra amarelada, com massa líquida total de 3,02g, tratava-se de cocaína (ID 180912573 – autos n. 0750201-77.2023.8.07.0001). Conquanto não tenha sido preso na posse de drogas, a apreensão de drogas na posse de usuário, que disse as ter adquirido de pessoa com características semelhantes às do paciente – usava óculos de grau e trajava camisa e bermuda azuis – somado ao fato de os policiais terem visualizaram contato do paciente com o usuário, indicam que ele comercializava drogas no local da abordagem policial. Há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. E também presente o periculum libertatis. A gravidade concreta do crime – tráfico de entorpecentes (“crack”) em local conhecido como ponto de tráfico de drogas - demonstra a periculosidade do paciente e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. Ademais, conquanto o crime tenha sido cometido sem violência ou grave ameaça, a reiteração delitiva do paciente - reincidente em tráfico de drogas, tendo cometido o crime enquanto se encontrava em liberdade provisória pelo mesmo crime - autoriza a prisão preventiva para garantia da ordem pública (ID 54321129). Ao que tudo indica, o paciente faz do crime meio de vida e demonstra total descaso com as normas sociais estabelecidas, bem como com a ordem emanada do Poder Judiciário. As evidências são de que, em liberdade, continuará cometendo novos crimes. Diante da reiteração delitiva do paciente, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes. Ainda que se considere o argumento utilizado pelo impetrante, de que o paciente tem domicílio certo e trabalho lícito, as condições pessoais favoráveis não são suficientes para, por si, autorizar a revogação da prisão preventiva. Saliente-se que, embora o impetrante afirme que o paciente tem ocupação lícita, não apresentou cópia da carteira de trabalho ou documento equivalente que prove tal alegação. Possível ao juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente, homem, for o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos (CPP, art. 318, VI). O e. STJ, em 20.10.20, concedeu a ordem no habeas corpus coletivo n. 165.704/DF, “para determinar a substituição da prisão cautelar dos pais e responsáveis por crianças menores e pessoas com deficiência, desde que observadas as seguintes condicionantes: (i) presença de prova dos requisitos do art. 318 do CPP (...); (ii) em caso de concessão da ordem para pais, que haja a demonstração de que se trata do único responsável pelos cuidados do menor de 12 (doze) anos ou de pessoa com deficiência, nos termos acima descritos; (...) (iv) a submissão aos mesmos condicionamentos enunciados no julgamento do HC no 143.641/SP, especialmente no que se refere à vedação da substituição da prisão preventiva pela segregação domiciliar em casos de crimes praticados mediante violência ou grave ameaça, ou contra os próprios filhos ou dependentes;”. O paciente tem três filhos com idades de 8, 12 e 14 anos (ID 54297782/4). Não provou, contudo, que é o único responsável pelos cuidados deles. A situação dos filhos do paciente poderá ser reavaliada após o retorno de ofício expedido ao Conselho Tutelar, por ordem da e. Desembargadora Carmen Bittencourt no plantão judicial (ID 54298111, p. 3). Não há desproporcionalidade da medida. A decisão que decretou a prisão está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema, bem como a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2023. Desembargador JAIR SOARES